Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE DECISÃO DE MÉRITO COM NATUREZA DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADOS. SUCEDÂNEO RECURSAL OU RESCISÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação da decisão e o entendimento da parte.
3. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento não serve como sucedâneo para desconstituir ulteriormente decisão que desafiaria o recurso de apelação ou até mesmo eventual ação rescisória, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
4. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.